Tribunal: TJBA
Processo: 8091586-66.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091586-66.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUCIENE QUEIROZ DE MORAIS e outros (4)

Advogado(s)
:
DANIELA MUNIZ GONCALVES, ALEX GONCALVES DE JESUS

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PRESCRIÇÃO TRIENAL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA NEGATIVA ADMINISTRATIVA. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL PELA DEMORA INJUSTIFICADA NA REGULAÇÃO DO SINISTRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por beneficiária de vítima fatal de acidente de trânsito contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória, extinguindo o processo com resolução de mérito. A autora, companheira do falecido, ajuizou ação de cobrança do seguro DPVAT, pleiteando o pagamento da indenização securitária por morte e compensação por danos morais em razão da demora injustificada da seguradora. A sentença reconheceu a prescrição em relação aos filhos do de cujus e também quanto à autora. O recurso busca a reforma parcial da decisão, com o reconhecimento da tempestividade do pedido da autora e a condenação da seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve suspensão do prazo prescricional para a autora em razão de pedido administrativo não respondido com ciência inequívoca; (ii) estabelecer se a pretensão dos filhos está prescrita por ausência de requerimento administrativo próprio; e (iii) determinar se é cabível indenização por danos morais pela mora injustificada da seguradora no pagamento da indenização securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação de cobrança do seguro DPVAT prescreve em três anos, nos termos da Súmula 405 do STJ, contados a partir do evento danoso, salvo causas de interrupção ou suspensão.

4.

Nos termos da Súmula 229 do STJ, o pedido de indenização administrativa suspende o prazo prescricional até que o segurado tenha ciência inequívoca da decisão da seguradora.

5.

A autora Luzia Queiroz Moraes comprovou a protocolização de requerimento administrativo em 2015, mas a negativa juntada pela seguradora carece de comprovação de entrega, inviabilizando a fixação do termo inicial da prescrição e mantendo a suspensão do prazo.

6.

Os filhos do falecido não comprovaram requerimento administrativo próprio, condição necessária para suspensão do prazo prescricional, o que enseja o reconhecimento da prescrição em relação a eles, com base no art. 206, § 3º, IX, do Código Civil.

7.

A Lei nº 14.010/2020 suspendeu os prazos prescricionais entre a sua entrada em vigor e 30/10/2020, reforçando a tempestividade do ajuizamento da ação pela autora.

8.

A prova documental apresentada (certidão de óbito, boletim de ocorrência, certidão de casamento religioso) é suficiente para demonstrar o acidente e o vínculo da autora com a vítima, nos termos do art. 5º da Lei 6.194/74.

9.

A demora injustificada da seguradora no pagamento da indenização securitária, mesmo após apresentação dos documentos exigidos, configura abuso de direito e enseja o dever de indenizar por danos morais, conforme entendimento reiterado do TJBA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A suspensão do prazo prescricional da ação de cobrança do seguro DPVAT depende da comprovação de requerimento administrativo e somente cessa com a ciência inequívoca da decisão da seguradora.

2.

A ausência de comprovação de requerimento administrativo individualizado impede a suspensão da prescrição em relação a cada beneficiário.

3.

A demora excessiva e injustificada no pagamento da indenização securitária, após o cumprimento das exigências legais, configura dano moral passível de reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 206, § 3º, IX; CPC, art. 487, II; Lei nº 6.194/1974, arts. 3º e 5º; Lei nº 14.010/2020, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 229 e 405; STJ, Súmula 580; STJ, Súmula 426; TJBA, Apelação Cível nº 8115809-49.2021.8.05.0001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 30.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8091586-66.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante LUCIENE QUEIROZ DE MORAIS e outros (4) e como apelada SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECUSTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator